Tribunal: TJDFT
Processo: 0747111-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747111-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAURA OLIVEIRA RIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no. 0714553-48.2024.8.07.0018, rejeitou as preliminares de suspensão do processo e inexigibilidade do título judicial, bem como acolheu em parte a impugnação do agravante para decotar o excesso decorrente dos erros de metodologia e determinar a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado. O agravante aduz, em suma, que o cumprimento de sentença é proveniente do título exarado nos Autos no. 0702195-95.2017.8.07.00018. Ressalta que, por ser matéria de ordem pública, a correção dos cálculos não é passível de preclusão. Defende a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ADI 7391/DF, perante o STF. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 22, da Resolução no. 303/2019 – CNJ e a violação ao Princípio da separação dos poderes. Assevera que o STF, por ocasião do julgamento do RE 905.357/RR, afastou a validade de reajustes concedidos a servidores públicos que não atendam aos requisitos de existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ressalta que o referido recurso transitou em julgado em 18/2/2020, em data anterior à prolação do acórdão, ora em execução, cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/3/2023. Alega que defender que a ausência de dotação orçamentária apenas prorroga a eficácia da norma por um ano torna as normas de responsabilidade fiscal letra morta. Sustenta que não se trata apenas de indisponibilidade jurídica da verba, mas de incapacidade orçamentária. Aduz ser imperiosa a declaração de inexigibilidade do título executivo que lastreia a execução individual, com base no Tema 864 do STF, razão pela qual não é possível que seja realizado pagamento da parcela incontroversa. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão agravada e o pagamento do precatório, até decisão final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que se afaste o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja feito sem que se incorporem os juros anteriores, de modo que a taxa SELIC incida apenas sobre o importe principal. Pleiteia o envio dos autos à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos, com base na metodologia apresentada. Sem preparo, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, contata-se que o processo de origem se refere a pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 12.419,39 (doze mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), proveniente da condenação proferida no bojo dos autos da ação coletiva no. 0702195-95.2017.8.07.0018, cujo objeto é a condenação para que proceda à imediata implementação da 3a parcela do reajuste previsto na Lei no. 5184/2013, a partir de 1/11/2015, com o pagamento retroativo desta data até a efetiva implementação do reajuste, com seus devidos reflexos. Quanto ao pedido de suspensão do feito até o trânsito em julgado da ADI 7391/DF, verifico que esse não merece prosperar, pois, em consulta ao site do STF, consta que a referida ação direta de inconstitucionalidade transitou em julgado em 22/05/2024. O referido julgamento negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos. O agravante também alega que a taxa SELIC deve incidir sobre o débito corrigido, sem incorporação dos juros anteriores. Por oportuno, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELICsobreo valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. Acaracterização debis in idemhaveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a incidência dos juros em período anterior não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC, e se acatada a forma de cálculo pretendida pelo Agravante acarretaria a exclusão indevida da correção monetária e juros nos períodos pretéritos, representaria poupar o Agravante de sua mora, às custas do credor. Ademais, em que pese a alegação de inconstitucionalidade, o art. 22, §1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ nada mais faz do que modular os efeitos das condenações à Fazenda Pública. O que não representa violação ao princípio do planejamento, porquanto não se trata de criação ou ampliação do orçamento. Portanto, é correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada, que se encontra alinhada com a jurisprudência deste Tribunal. Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com essas considerações, recebo o recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador